Tribunal: TJMT
Processo: 1039286-76.2023.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039286-76.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES]

Parte(s):

[LEONARDO GOMES DE FREITAS - CPF: 048.616.061-01 (APELANTE), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EANES MOTA DA SILVA - CPF: 008.231.941-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE INJUSTIFICADA DE VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. PROFISSIONAL DO RAMO AUTOMOTIVO. DEVER ESPECIAL DE DILIGÊNCIA. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. DOLO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de receptação (CP, art. 180,
caput
) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311, § 2º, III), à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 40 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há prova suficiente do dolo quanto à ciência da origem ilícita do veículo e da adulteração dos sinais identificadores; e (ii) examinar se a conduta do réu admite desclassificação para a receptação culposa prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apreensão de bem de origem criminosa em poder do acusado configura circunstância objetiva da qual se pode inferir o elemento subjetivo do tipo de receptação, cabendo à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, apresentar elementos que infirmem tal conclusão, demonstrando a licitude da posse ou o desconhecimento da procedência ilícita.

4. O crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal admite configuração mediante dolo eventual, quando as circunstâncias do caso concreto revelarem assunção do risco de que os sinais identificadores estejam adulterados.

5. A teoria da cegueira deliberada afasta a exclusão do dolo quando, diante de circunstâncias objetivamente suspeitas, o agente evita deliberadamente verificar a ilicitude do ato, buscando beneficiar-se de ignorância conveniente.

6.
A aquisição de veículo de valor expressivo, sem documentação idônea, sem observância das formalidades mínimas e sem cautelas elementares de verificação da origem do bem, constitui circunstância indicativa de dolo, afastando, em regra, a hipótese de receptação culposa, sobretudo quando o agente atua no comércio de veículos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A posse de bem de origem ilícita constitui circunstância objetiva da qual se pode inferir o dolo na receptação, cabendo à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, apresentar elementos aptos a evidenciar a boa-fé.
2. O art. 311, § 2º, III, do Código Penal admite responsabilização a título de dolo eventual, quando as circunstâncias demonstrarem assunção do risco quanto à adulteração. 3. A teoria da cegueira deliberada autoriza o reconhecimento do dolo quando o agente evita conscientemente verificar a ilicitude em contexto objetivamente suspeito. 4.
O profissional do comércio de veículos possui dever reforçado de cautela, de modo que negociações manifestamente irregulares constituem dado objetivo apto a evidenciar o dolo, afastando a receptação culposa”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 180,
caput
, e § 3º, e 311, § 2º, III; CPP, arts. 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 3.043.523/DF; AgRg no REsp n. 2.187.549/SP; TJMT, ApCrim n. 0002500-13.2017.8.11.0050.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Leonardo Gomes de Freitas
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos n. 1039286-76.2023.8.11.0002, o condenou pela prática dos crimes previstos nos art. 180,
caput
(receptação), e art. 311, § 2º, III, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Sustenta a insuficiência probatória quanto à demonstração do dolo, ao argumento de que não há elementos seguros de que o apelante tivesse ciência da origem ilícita do bem ou da adulteração dos sinais identificadores do veículo apreendido. Requer, por isso, a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
e no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A defesa requer a
absolvição por falta de provas
, sustentando que o conjunto probatório não seria suficiente para confirmar a ciência da origem ilícita e da adulteração dos sinais identificadores do veículo apreendido, razão pela qual o édito condenatório violaria o princípio do
in dubio pro reo
.

A materialidade dos delitos está demonstrada pelos Boletins de Ocorrência (ID.

336637358 e 336637369), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID.

336637352) e pelo Laudo Pericial de Identificação Veicular (ID.

336637378), que atestou que a caminhonete apreendida apresentava sinais identificadores adulterados.

Quanto à autoria, em interrogatório judicial, o apelante afirmou ter adquirido a caminhonete no dia da abordagem, alegando desconhecer sua origem ilícita e a adulteração dos sinais identificadores. Informou que atua na compra e venda de veículos e que negociou o bem por R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com a finalidade de revenda.

Esclareceu ter entregado um veículo Fiat Uno, avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), permanecendo o saldo para transferência ao vendedor no dia seguinte. Justificou que a negociação não foi formalizada por instrumento contratual e que já havia realizado outras transações comerciais com o corréu Eanes, motivo pelo qual não suspeitou de qualquer irregularidade (ID. 188753252).

O policial militar Luiz Felipe Pereira Campaneli relatou, em juízo, que a guarnição parou no posto de combustível para abastecimento da viatura, ocasião em que o frentista comunicou suspeita de irregularidade na caminhonete S10 que se encontrava na posse de 2 (dois) indivíduos.

Os suspeitos foram abordados, não sendo localizado nada de ilícito em seu poder ou no interior do veículo. Contudo, ao verificar o número do chassi, constatou-se que a caminhonete era produto de crime, de modo que foram conduzidos à delegacia. Acrescentou que os suspeitos afirmaram desconhecer a origem ilícita do bem e que a abordagem transcorreu sem resistência (ID.

188753253).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a apreensão de bem comprovadamente proveniente de crime em poder do acusado autoriza a formação de presunção relativa (
juris tantum
) quanto ao elemento subjetivo do tipo, incumbindo à defesa a demonstração da origem lícita da posse ou do desconhecimento da procedência criminosa (CPP, art. 156), sem que isso represente inversão do ônus probatório:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSUNÇÃO. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. RESTITUIÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1.
A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, no crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, conforme art. 156 do CPP, sem inversão do ônus da prova
. (...) (STJ, AREsp n. 3.043.523/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 17/12/2025).

No caso, além de inexistirem elementos que respaldem a licitude da posse, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos tornam a narrativa defensiva incompatível com a alegada boa-fé.

O apelante, que atua profissionalmente na compra e venda de veículos, adquiriu caminhonete de elevado valor mediante ajuste verbal, sem contrato, sem documentação idônea e sem verificação dos sinais identificadores. Indagado, admitiu não ter checado a origem, limitando-se à consulta da placa, posteriormente constatada como adulterada.

Esse quadro indica que o apelante tinha ciência da origem ilícita do bem ou, ao menos, assumiu conscientemente o risco de adquiri-lo em contexto objetivamente suspeito, cenário que se harmoniza

à Teoria da Cegueira Deliberada, segundo a qual não se admite a exclusão do dolo quando o agente, podendo e devendo verificar a regularidade do negócio, opta por não aprofundar a aferição para se beneficiar de ignorância conveniente.

O Tribunal de Justiça já reconheceu a aplicabilidade dessa construção doutrinária em casos análogos:

(...)
Tese de julgamento:
1.
A teoria da cegueira deliberada afasta a exclusão de dolo quando o agente se omite deliberadamente em verificar a ilicitude do ato
(...) (TJMT, Apelação n. 0002500-13.2017.8.11.0050, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, DJe 09/07/2025).

Ao adquirir, por quantia expressiva, caminhonete sem qualquer formalização contratual, sem checar documentação de propriedade e sem verificar os sinais identificadores do veículo, o apelante, profissional da área, assumiu conscientemente o risco de adquirir bem de procedência criminosa.

Ressalte-se que o crime descrito no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 14.562/2023, alcança quem “deve saber” da adulteração dos sinais identificadores, incorporando ao tipo normativo o dolo eventual como elemento subjetivo suficiente para a configuração do delito.

Não se exige, portanto, que o agente tenha praticado pessoalmente a adulteração ou que tenha certeza da irregularidade, bastando que as circunstâncias objetivas do caso evidenciassem que ele deveria suspeitar da situação.

Nesse sentido:

(...) Segundo o entendimento firmado na jurisprudência desta Corte Superior, para comprovação do delito do art. 311 do Código Penal, é desnecessário que o réu seja flagrado no ato de adulterar,
sendo que a posse de veículo com sinal identificador adulterado, consideradas as circunstâncias fáticas, consubstancia elemento de prova capaz de fundar a convicção do julgador acerca da autoria da adulteração, garantida a possibilidade de que a defesa produza provas em sentido contrário
. (STJ, AgRg no REsp n. 2.187.549/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 15/04/2025).

As adulterações detectadas pelo laudo pericial não eram de difícil percepção para quem atua no comércio de veículos. A substituição de placa, as etiquetas constantes na coluna da porta dianteira e o número de identificação da carroceria compõem quadro de irregularidades visualmente detectáveis por profissional do setor automotivo.

Por fim, destaca-se que a adulteração de sinal identificador de veículo automotor e a receptação são crimes autônomos, que tutelam bens jurídicos distintos — a fé pública e o patrimônio, respectivamente —, não mantendo entre si relação de meio e fim que permitisse cogitar absorção de um pelo outro.

Portanto, seja pela demonstração do conhecimento da origem ilícita e da adulteração do veículo, seja pela incidência da Teoria da Cegueira Deliberada e do dever de diligência imposto pelo § 2º, III, do art. 311 do Código Penal, mostra-se inviável a absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, a defesa postula a
desclassificação do crime de receptação para a forma culposa prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal
, ao argumento de que a conduta do apelante se limitou à negligência na verificação da procedência do veículo.

A receptação culposa pressupõe que o agente não saiba da origem criminosa do bem, embora, pelas circunstâncias, devesse presumir a ilicitude por imprudência, negligência ou imperícia.

Entretanto, o exercício profissional de compra e venda de veículos amplia o dever de cautela, tornando menos plausível a aquisição de caminhonete de elevado valor em negociação exclusivamente verbal, sem documentação de propriedade, sem verificação técnica pertinente e sem identificação minimamente segura do anterior possuidor.

Nesse contexto, as circunstâncias objetivas identificadas revelam que o apelante agiu de forma dolosa e afastam o enquadramento no art. 180, § 3º, do Código Penal, de modo que deve ser mantida a condenação nos termos da sentença.

Considerando que o corréu Eanes Mota da Silva não foi localizado para citação pessoal, encontrando-se, portanto, em situação processual distinta da do apelante, é de rigor o desmembramento do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da apelação criminal interposta por
Leonardo Gomes de Freitas
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória. De ofício, determino o desmembramento do feito em relação ao corréu
Eanes Mota da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026